Tribunal: TJES
Processo: 5007243-71.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007243-71.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GABRIEL VIDAL DA SILVA e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

R
ECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PRONÚNCIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. MATERIALIDADE
E
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, considerando a existência de indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”

(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

2
.
Aplica-se, nesta fase, o princípio

in dubio pro societate
,

“
não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

3
.
No caso
em julgamento
,
a materialidade restou demonstrada através do Boletim Unificado nº 43131827
(Vol. 01 – Parte 01 –
fls. 06/08
), do
Laudo de Exame de lesões corporais
(Vol. 0
1
–
Parte 05 –

fl. 157
) e

do
Auto de Reconhecimento de
p
essoa por fotografia
(Vol. 0
1
–
Parte 05 –
fl. 155).
Quanto
aos

indícios suficientes da autoria do
acusado, destaca-
se a prova oral produzida nas searas policial e judicial
.

4.
Não
deve prevalecer a tese apresentada de ausência de prova
s
, tratando-se de abordage
m
que deve ser
livremente apreciada

pelo
Conselho de Sentença
, cuja soberania somente pode ser
afastada
em casos excepcionais previstos em lei.

5.
N
ão merece acolhimento o pedido de
exclusão da
s
qualificadora
s

r
econhecida
s
na decisão
, considerando a pacífica jurisprudência dos Tribunais Pátrios de que apena
s
pode
m
ser decotada
s
quando não houver nenhum amparo nas provas produzidas, não sendo est
a

a hipótese
em julgamento.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5007
243
-
71
.202
4
.8.08.00
00

RECORRENTE:
ALBERT VICENTE DIAS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
r
ecurso em
s
entido
e
strito interposto por
ALBERT VICENTE DIAS

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a
d
ecisão proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória – Privativa do
Júri
(
fls. 480
/
481-verso – Vol. 03 – Parte 02
)
n
os autos d
a Ação Penal nº
0012828
-
26
.20
20
.8.08.00
35
, que, em
suma
, pronunciou o
recorrente
como incurso nas sanções contidas no art. 121, §2º, I,
II
I
e IV

c/c art. 14, II, ambos do
Código Penal.

Em suas razões
(
ID 8565425
)
, a de
fesa
almeja a
absolvição sumária
do recorrente, por entender que
a decisão de pronúncia foi prolatada
mediante
fundamentação genérica, com base em elementos de prova produzidos apenas na
esfera
policial e de depoimentos de “ouvir dizer”.
Em caráter subsidiário,
requer
o afastamento das qualificadoras de motivo torpe,
perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

C
ontrarrazões devidamente apresentadas pelo
Parquet
(ID 8565429).

P
roferido juízo de retratação negativo
(ID 8565430).

Em seguida, o
Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso (ID
10433525
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que
no dia 07
/
09
/
2020
, por volta das 18h50min, na Rua Teolândia,
bairro
Cobilândia,
em
Vila Velha, os acusados Lucas Vidal da Silva, Albert Vicente Dias e Gabriel Vidal Da Silva, com intenção de matar, abordaram Carlos Henrique Soares Pereira e efetuaram
diversos
disparos de arma de fogo, causando-
lhe
as lesões descritas no laudo
(
fl. 157
).

Infere
-se que o
óbito somente
não foi alcançado por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, tendo em vista que a vítima ao ser atingida, caiu no chão
e fingiu
estar morto, sendo, em seguida, socorrida por populares e levada ao Hospital Antônio Bezerra de Farias.

C
onsta que o crime foi cometido por ter a vítima já integrado o tráfico de drogas de Sotelândia, em Cariacica, cujo afastamento não foi aceito pelos traficantes.

A
pós a instrução probatória,
apenas
o recorrente
foi
pronunciado
pelo crime doloso contra a vida, na forma tentada, determinando-se
a
sua

submissão a
o
julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a
admissibilidade da acusação
para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a
existência de
indícios de autoria e materialidade
, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamen-to contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso
em julgamento
,
a
materialidade
restou demonstrada através do Boletim Unificado nº 43131827
(Vol. 01 – Parte 01 –
fls. 06/08
), do
Laudo de Exame de lesões corporais
(Vol. 0
1
–
Parte 05 –

fl. 157
) e

do
Auto de Reconhecimento de
p
essoa por fotografia
(Vol. 0
1
–
Parte 05 –
fl. 155).

Quanto
aos

indícios suficientes da autoria
do acusado, destaca-
se a prova oral produzida nas searas policial e judicial
.

Nesse diapasão, n
ão deve prevalecer a tese apresentada de ausência de prova
s
, tratando-se de abordage
m
que deve ser
livremente apreciada

pelo
Conselho de Sentença
, cuja soberania somente pode ser
afastada
em casos excepcionais previstos em lei.

Enfim, constato que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
, e §1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, afastando-se, dessa maneira,
a possibilidade de absolvição sumária.

Em prosseguimento, a defesa
requer a
exclusão d
as
qualificadoras
de
motivo torpe
(relacionado à traficância)
,
perigo comum (disparos de arma efetuados em via pública, colocando em risco inúmeras pessoas) e
de
mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
(pega de surpresa em momento de descontração).

E
ntretanto, como cediço,
a s qualificadora s pela s qua is

o
réu
foi pr
onunciado
apenas
pode
m
ser excluída
s
quando manifestamente improcedente
s
, sem qualquer apoio nos autos,
cabendo
ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

N
este sentido, o seguinte aresto:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECISÃO DE PRONÚNC
I
A DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios fortes de que a narrativa da denúncia está correta, de modo a comprovar a autoria do delito, por parte dos recorrentes. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. 2. Da mesma forma, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre sua oposição das qualificadoras, a partir de avaliação subjetiva das peculiaridades do crime. Aliás, na forma do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, compete ao juiz da pronúncia apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Assim, desaconselhável a esta colenda Segunda Câmara Criminal desde logo afastar a circunstância qualificadora. 3. RECURSO DESPROVIDO.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035170285890, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)

Dessa maneira,
não merece acolhimento o pedido de
exclusão da
s
qualificadora
s

r
econhecida
s
na decisão
, considerando a pacífica jurisprudência dos Tribunais Pátrios de que apena
s
pode
m
ser decotada
s
quando não houver nenhum amparo nas provas produzidas, não sendo est
a

a hipótese
em julgamento.

Logo, não se aferindo de plano que
as
qualificadora
s
apontada
s
na decisão recorrida
são

manifestamente
improcedente
s
, pode-se afirmar que o ju
í
z
o

a quo
agiu de maneira acertada ao mantê-la.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)